Tribunal: TJDFT
Processo: 0722754-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722754-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO FONSECA SALOMAO COLACO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HUMBERTO FONSECA SALOMAO COLACO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória no 0710131-18.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 157867716 (do processo originário) a seguir transcrita: “Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão que rejeitou a gratuidade de justiça em favor do réu, Humberto. Analisando os argumentos trazidos na petição de ID 157556307, entendo que não há que se reconsiderar a decisão proferida. Registre-se que eventual descontrole financeiro decorre do exercício da autonomia da vontade. O próprio descontrole, portanto, é o motivo do comprometimento da subsistência alegada pela parte e não justifica o benefício pleiteado. No mesmo sentido, confira-se: APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. SUBLOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. PANDEMIA COVID-19. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DE VONTADES. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS CAPAZES. OBSERVÂNCIA. LEI No 13.874/2019. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. ALUGUÉIS. REDUÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Eventual descontrole financeiro decorre do exercício da autonomia da vontade. O próprio descontrole, portanto, é o motivo do comprometimento da subsistência alegada pelas autoras e não justifica o benefício pleiteado. 6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 7. Apesar de todas as leis que regem as relações contratuais e determinam a intervenção mínima nessas relações, a excepcionalidade gerada pela pandemia da covid-19 autoriza a redução temporária do preço dos aluguéis pelo período crítico da (in)atividade empresarial. Precedentes. 8. Recurso das autoras conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1408670, 07382257820208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento que no contrato de ID 151566818, o réu declarou possuir um patrimônio de R$ 3.500.000,00. Ante o exposto, mantenho incólume a decisão de ID 154724398.”. Em suas razões recursais (ID 47654741), o Agravante entende que faria jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que estaria desempregado e residiria de favor no apartamento da mãe. Destarte, requer a antecipação da tutela recursal a fim de que lhe seja concedido de imediato os benefícios da justiça gratuita, com o afastamento de eventuais despesas processuais no curso da ação originária. Por meio do despacho de ID 47712947, esta relatoria determinou a intimação do agravante facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, sob pena do não conhecimento/provimento do seu recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, não se constata o alegado periculum in mora como forma de se conceder de imediato os benefícios da gratuidade de justiça. Nesse aspecto, o próprio Juízo de origem esclareceu que no contrato de ID 151566818, o réu declarou possuir um patrimônio de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). Quanto ao mais, em uma primeira análise do tema, observa-se que o agravante não cumpriu com a determinação do despacho de ID 47712947, no qual esta relatoria assim determinou: “Destarte, deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda (ou da sua carteira de trabalho que demonstre estar desempregado, se for o caso), bem como sua última declaração de imposto de renda (2022/2023), assim como os extratos bancários (completos e com movimentação) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família”. Atente-se que se apresentou um extrato mensal e parcial do ano de 2021 (ID 48687600 - Pág. 1) e a própria declaração de Imposto de Renda de 2022/2023 evidencia que recebeu a soma anual de R$83.547,17 (oitenta e três mil e quinhentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos), com renda mensal superior a R$6.000,00 (seis mil reais), e sem maiores despesas, já que informa que reside de favor com a sua genitora. Ressalta-se, por oportuno, que, como cediço, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas, razão pela qual não se mostra verossímil o argumento de que estaria impedido de exercer seu direito em razão do não deferimento da referida benesse. Essas as razões por que INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator